Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718141-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCKFFELLER ROCHA AGRAVADO: WESLEY DE ARAUJO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706032-21.2022.8.07.0007, indeferiu pedido de penhora de suposto automóvel do executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro o pedido de ID 157178046, uma vez que o veículo indicado à penhora está em nome de terceiro estranho aos autos. Intimo a parte CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (id. 157518336). Irresignado, o recorrente alega que se cuida de pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do agravado ter sido responsabilizado em decorrência da prolação do acórdão de id 145247948, autos originários, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Ante a ausência de outros valores ou bens em nome do executado, requer a penhora do veículo HILUX TOYOTA SRV 4X4 2.8 TB AT 4P, cor vermelha, ano 2017/2018, placa no PBZ 2335, pois, embora registrado em nome da anterior proprietária Elane Pereira de Araujo, consoante se depreende da petição inicial de embargos de terceiros, o agravado afirmou que é o legítimo proprietário do veículo indicado. Ademais, pontua que o DUT comprova que o agravado, desde 24/11/2021, é o legítimo proprietário do veículo, encontrando-se livre e desembaraçado de qualquer ônus. Assinala que a própria sentença dos embargos de terceiro julgou procedente a ação ajuizada pelo agravado, reconhecendo-o como legítimo proprietário do veículo em questão. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, determinando-se o bloqueio judicial de transferência do veículo a terceiros, por meio do sistema RENAJUD, até ulterior julgamento do recurso. Ao final, seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a penhora sobre o veículo HILUX TOYOTA SRV 4X4 2.8 TB AT 4P, vermelha, 2017/2018, placa PBZ2335. Preparo regular (id. 46597376). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. É que, como pontuado pelo Juízo, o automóvel não se encontra em nome do executado (id. 157006031 - pesquisa RENAJUD), ainda que estivesse, não havendo como se afirmar que já não foi novamente transferido para terceiro, o que tornaria descabida e insubsistente a penhora. Portanto, não restou cabalmente comprovada a probabilidade de êxito da medida liminar; ao contrário, há o receio de perigo inverso, de constrição de bem de terceiros alheios à demanda, o que culminaria em tumulto desnecessário. Há, portanto, necessidade de dilação probatória a comprovar a titularidade do bem, com vistas a proporcionar a adoção de atos expropriatórios pelo juízo de 1o grau. No sentido exposto, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PESQUISA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de matéria em agravo de instrumento que não foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem caracteriza inovação recursal. 2. A questão relativa à fraude à execução não foi alegada no juízo a quo, o que impede seja conhecida diretamente em segunda instância, e, consequentemente, obsta a constrição de bem de titularidade de terceiro estranho à lide. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675634, 07272840420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator